Tribunal: TJPA
Processo: 0806157-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806157-90.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado, condenando a ré ao pagamento de valores pagos a título de indenização por danos elétricos causados por suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária por danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica; (ii) aferir a validade probatória de laudo técnico unilateral; e (iii) examinar o ônus da prova nas ações regressivas movidas por seguradoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

4. Reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

5. Prova do dano e do nexo causal por meio de laudo técnico, aviso de sinistro e comprovantes de pagamento, suficientes à demonstração do fato constitutivo do direito.
6. Inércia probatória da concessionária ao não apresentar contraprova técnica sobre a ausência de oscilação ou falha no serviço.

7. A alegação de caso fortuito ou força maior, como descargas atmosféricas, não elide a responsabilidade objetiva, por se tratar de fortuito interno.

8. Legitimidade da seguradora para a propositura da ação regressiva, com fundamento na sub-rogação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação ou sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. 2. É válida a prova produzida por meio de laudo técnico unilateral, quando não infirmada por contraprova eficaz. 3. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade para propor ação regressiva, independentemente de notificação administrativa prévia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 346, 349 e 786.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt; TJPA, Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0806157-90.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença de ID 25923191, prolatada, pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, movida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da ora apelante.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva (ID 25923191):

(...)

Ante o exposto, e de tudo mais que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do código de processo civil, CONDENANDO o réu ao pagamento da importância de R$ 7.740,97 (sete mil setecentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), a ser acrescida de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde o desembolso até o efetivo pagamento.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(...)

No recurso de apelação (ID 25923196), a concessionária alega a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados; a ocorrência de caso fortuito e força maior; e a impossibilidade de admissão de laudos unilaterais. Argumenta, ainda, que não foi constatada nenhuma ocorrência que justificasse a interrupção de energia e que os laudos técnicos apresentados pela apelada não são conclusivos, não sendo firmados por profissional habilitado. Alega, por fim, que não houve a necessária notificação administrativa prévia para que pudesse averiguar os supostos danos, requerendo a reforma integral da sentença para que os pedidos da apelada sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões a apelação (ID 25923206)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso de Apelação satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 25923207), interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos de consumidor; a validade de laudo técnico unilateral como prova do nexo de causalidade; e a distribuição do ônus probatório na demanda regressiva.

A Apelante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., insurge-se contra a sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos pela Apelada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a um de seus segurados, em virtude de danos em equipamentos elétricos. Sustenta, em suma, a ausência de nexo causal, a ocorrência de caso fortuito ou força maior e a invalidade dos laudos produzidos unilateralmente pela seguradora.

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, visto que a seguradora se sub-roga nos direitos do consumidor, titular da unidade onde o dano ocorreu. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da comprovação de culpa e exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em tela, o dano (prejuízo nos equipamentos eletrônicos) e a conduta (sub-rogação da seguradora no dever de indenizar) são incontroversos. A controvérsia cinge-se à comprovação do nexo de causalidade, ou seja, se a falha na prestação do serviço de energia elétrica foi a causa dos danos.

A Apelada instruiu a inicial com o aviso de sinistro, o laudo técnico (ID 25923014) e os comprovantes de pagamento da indenização ao segurado (ID 25923169). Tais documentos constituem prova suficiente do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A Apelante, por sua vez, limita-se a impugnar genericamente os documentos, alegando serem unilaterais, e a suscitar a tese de caso fortuito ou força maior, sem, contudo, produzir qualquer prova apta a desconstituir o direito da Apelada, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC.

A alegação de que o laudo técnico é unilateral não se sustenta. É válido como meio de prova idôneo, especialmente quando a parte contrária, detentora dos meios técnicos para refutá-lo, não o faz. A Apelante, como concessionária de energia, tinha plenas condições de apresentar relatórios de sua rede de distribuição, conforme determina o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, para demonstrar a ausência de qualquer oscilação ou perturbação no fornecimento de energia na data do sinistro, mas não o fez. Sua inércia probatória opera em seu desfavor.

Ademais, a alegação de caso fortuito ou força maior, como a ocorrência de descargas atmosféricas (raios), não exclui a responsabilidade da concessionária. Tais eventos climáticos são previsíveis e inerentes ao risco da atividade (fortuito interno), cabendo à empresa adotar as medidas preventivas necessárias para garantir a segurança e a qualidade do serviço.

No caso dos autos, a apelada demonstrou os danos nos equipamentos do segurado e o ressarcimento dos valores, sub-rogando-se nos direitos deste.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
respondem objetivamente
pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Neste sentido cito orientação jurisprudencial deste Tribunal:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva
, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025)

A sub-rogação legal configura forma legítima de transferência dos direitos do credor originário à seguradora que adimpliu a indenização securitária, conforme dispõem os arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a pretensão regressiva é válida e encontra amparo no microssistema consumerista, uma vez caracterizada a relação de consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica,
o laudo técnico
apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada,
é suficiente para comprovar o nexo causal
quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz

O entendimento segue orientação jurisprudencial da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que vem decidindo nos seguintes termos:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
DANOS
ELÉTRICOS EM
EQUIPAMENTOS
DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio. 3
. Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025).

Dessa forma, comprovado o dano e o nexo de causalidade, e não tendo a apelante demonstrado nenhuma causa excludente de sua responsabilidade, correta a sentença que a condenou ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora ao seu segurado.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de APELAÇÃO e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025